Tribunal: TJES
Processo: 5000685-67.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000685-67.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: FERNANDA GUISSO PIZZOL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
GOLPE DE TERCEIROS

EM
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS –

GOLPE DA FALSA CENTRAL –

BANCO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA Nº 479 STJ – NULIDADE DAS OPERAÇÕES
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO
DA AUTORA

PROVIDO

E RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva: ainda que alegue que o golpe sofrido pela autora foi realizado por terceiros, não possuindo responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes, constitui ponto incontroverso o fato de que as transações bancárias questionadas ocorreram na conta da autora junta à instituição bancária requerida, de modo que deve ser reconhecida a legitimidade da parte para figurar no polo passivo desta demanda. Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de inovação recursal: tendo sido o argumento apresentado já na origem, em sede de contestação, não há que se falar em existência da alegada inovação recursal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos.

4.
I
n casu,
restou incontroverso
que
a autora recebeu telefonema de golpistas que se passavam por funcionários do banco e, por meio de orientações falsas, obtiveram sucesso na realização de transações em benefício de terceiros. Ademais, a requerida não logrou afastar a alegação da autora de que teria telefonado para o número constante no verso do cartão (contato oficial da instituição), vez que não acostou aos autos a degravação relativa ao protocolos listados. Nesse sentido, muito embora o golpe tenha sido realizado por terceiros, tem-se que os criminosos se valeram do número de telefone oficial da empresa, interceptando ligação, no conhecido “golpe da falsa central telefônica” o que, por si só, já denota a burla das definições de segurança que deveriam se prestar a restringir situações como a ocorrida nos autos.

5. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o banco recorrente, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da nulidade das transações realizadas.

6. O transtorno provocado nas tentativas administrativas fracassadas de resolução da celeuma e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

7. A respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido. Isso posto, tem-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se adequa às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.

8. Recurso da requerida improvido e recurso da autora provido. Sentença reformada, em parte, apenas para fixar indenização a título de danos extrapatrimoniais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de NU PAGAMENTOS S/A - NUBANK e DAR PROVIMENTO ao recurso de FERNANDA GUISSO PIZZOL, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000685-67.2023.8.08.0049

APELANTE
:
NU PAGAMENTOS S/A - NUBANK

APELAD
A
:
FERNANDA GUISSO PIZZOL

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA APELANTE
NU PAGAMENTOS S/A - NUBANK

Nas suas razões de Id 9999801 alega a
NU PAGAMENTOS S/A - NUBANK
, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a autora teria sido vítima de golpe perpetrado totalmente por terceiros, não possuindo, pois, qualquer relação com o ocorrido.

Contudo, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, nesta Corte, é entendimento pacífico que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na narrativa autoral, ou seja,
in status assertionis
. Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
IN STATUS ASSERTIONIS
. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE TRANSFERIDO PARA TERCEIROS EM PERÍODO ANTERIOR AO OCORRIDO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA QUE NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 132 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória. Precedentes do STJ.

1.1. No caso, a parte autora, em sua exordial ,aponta que o veículo responsável pelo acidente era de propriedade da apelada, apresentando documentos hábeis a corroborar o alegado, de modo que eventual ausência de responsabilidade da apelada, em decorrência da alegada transferência do veículo, deve redundar na improcedência do pedido em face de si e não em sua extinção sem resolução de mérito.

1.2. Preliminar rejeitada

[...]

(TJ/ES. Apelação Cível nº 0018333-37.2012.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/03/2021. Data de Publicação: 06/05/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Rejeição das alegações de litispendência e falta de interesse de agir levantadas pelo Banestes S/A em contrarrazões - o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC (STJ, AgInt na PET no REsp n.º 1392712/SC, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 18/09/2018, DJ 21/09/2018).

2) Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva do Banestes S/A, arguida em suas contrarrazões - " as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018). Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda.

[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº 0020293-18.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
.
Data de Julgamento: 09/03/2021
.
Data da Publicação: 26/05/2021).

Seguindo tal raciocínio, ainda que alegue que o golpe sofrido pela autora foi realizado por terceiros, não possuindo responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes, constitui ponto incontroverso o fato de que as transações bancárias questionadas ocorreram na conta da autora junta à instituição bancária requerida, de modo que deve ser reconhecida a legitimidade da parte para figurar no polo passivo desta demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA POR FERNANDA GUISSO PIZZOL

Em suas contrarrazões recursais (Id 9999810),
FERNANDA GUISSO PIZZOL
suscita preliminar de não conhecimento do recurso de
NU PAGAMENTOS S/A
por inovação recursal com relação ao argumento nele exposto de que a autora não teria comprovado que realizou ligação para o número oficial do banco, muito embora o juízo a quo assim tenha presumido.

Ocorre que tal linha argumentativa encontra-se presente já na contestação do banco requerido (Id 9999633), ainda que de modo superficial, como se pode observar do seguinte excerto da referida peça processual:

7. Na mesma conduta imprudente, enfatiza-se também que
em nenhum momento a Autora contatou os canais oficiais da Nubank
ou algum terceiro de sua confiança que pudesse auxiliá-la, sendo certo que, ao entrar em contato, a Autora já havia sofrido substanciosas perdas financeiras. (grifo nosso)

Destarte, tendo sido apresentado tal argumento já na origem, não há que se falar em existência da alegada inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada ajuizada por
FERNANDA GUISSO PIZZOL
em face de
NU PAGAMENTOS S/A - NUBANK

colimando a restituição dos valores transferidos de sua conta em operações realizadas por fraude, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua exordial, a autora, ora apelada, narra que, na data de 25/05/23, recebeu ligação de suposto preposto da requerida questionando o reconhecimento de uma compra com seu cartão de crédito. Após responder negativamente, foi orientada a telefonar para o número de telefone constante no verso de seu cartão. Seguindo a orientação, a autora ligou para o número, e o novo atendente informou que havia sido realizada tentativa de compra, de transferência de valores através de PIX e e pagamento de boleto.

“
Com a justificativa de verificar a identidade da autora e se o aplicativo estava ‘clonado’ em outro aparelho
[...],
pediu que ela repetisse as operações que o suposto estelionatário tinha tentado realizar conforme sua orientação, para que fosse verificado se era de fato a autora a única que estava usando o aplicativo. Notando a estranheza das solicitações do suposto atendente, a autora entrou em contato com a Nubank pelo celular enquanto ainda estava com o suposto atendente na linha fixa (protocolo de atendimento 00053567238), informou que estava sendo vítima de um golpe e precisava de ajuda para impedir a concretização das ações, o que não aconteceu”.

No total, foram concretizadas duas operações: (1) transferência PIX; (2) pagamento de boleto.

Após a regular instrução do feito, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 9999799, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à autora o valor total de R$13.230,00 (treze mil duzentos e trinta reais).

Irresignada,
NU PAGAMENTOS S/A – NUBANK
interpôs o apelo de Id 9999802, sustentando, além da preliminar já afastada, em suma, que a fraude sofrida pela autora foi perpetrada por terceiros, sem qualquer influência do banco ou mesmo negligência em seus deveres de segurança, caracterizando assim fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade pelos danos materiais e morais eventualmente causados.

Por sua vez,

FERNANDA GUISSO PIZZOL

interpôs a Apelação de Id 9999806, sustentando, em síntese, que:
I)
é notável que o dano psíquico esteve presente desde o momento da efetivação do golpe, não apenas pelo dispêndio financeiro e seus reflexos na vida da autora, mas também pela ausência de ajuda e pela possibilidade de que o dano fosse ainda maior em razão da falta de ação da instituição ré, resultando em prejuízo e abalo emocional;
II)
deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O juízo de piso, em sua decisão de Id 9999794, imputou à parte requerida o ônus da prova das questões controvertidas.

Contra tal distribuição do
onus probandi
não se insurgiram as partes, sendo certo, ainda, que o banco requerido, após intimado para informar as provas que desejava produzir, se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (Id 9999790)

Posto isso, tem-se que,
in casu,
restou incontroverso
que
a autora recebeu telefonema de golpistas que se passavam por funcionários do banco e, por meio de orientações falsas, obtiveram sucesso na realização de transações em benefício de terceiros.

Ademais, a requerida não logrou afastar a alegação da autora de que teria telefonado para o número constante no verso do cartão (contato oficial da instituição), vez que não acostou aos autos a degravação relativa aos protocolos listados em Id 9999614.

Nesse sentido, muito embora o golpe tenha sido realizado por terceiros, tem-se que os criminosos se valeram do número de telefone oficial da empresa, interceptando ligação, no conhecido “golpe da falsa central telefônica” o que, por si só, já denota a burla das definições de segurança que deveriam se prestar a restringir situações como a ocorrida nos autos.

Diante desse contexto fático, é de se ressaltar que o enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº

1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos, conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
”.

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11). (grifo nosso)

Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez das transações e da segurança dos seus meios de comunicação, o que, contudo, não ocorreu no caso em tela.

Corroborando que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES em situação análoga:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Clara Ribeiro Pimentel, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco apelante alega ausência de conduta ilícita, sustentando que as operações financeiras questionadas ocorreram com uso regular do aplicativo e das credenciais da consumidora.
2. A autora, por sua vez, narrou ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica", ocasião em que, após contato telefônico do número oficial do banco e instruções fraudulentas recebidas via aplicativo de mensagens, terceiros obtiveram acesso irrestrito ao seu aplicativo bancário, realizando um Pix no valor de R$ 1.099,00 e contratando empréstimo de R$ 56.000,08 em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora. (ii) Determinar se o recurso do banco deve ser conhecido quanto à indenização por danos morais e se há elementos suficientes para reformar a sentença quanto a este ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilização pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à atividade bancária.
5. O evento danoso se caracteriza como fortuito interno, uma vez que a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição financeira e teve suas credenciais comprometidas, revelando falha no sistema de segurança do banco.
6. A ausência de mecanismos que impeçam movimentações atípicas e destoantes do perfil da correntista, como o empréstimo de alto valor, constitui defeito na prestação do serviço, conforme precedentes do STJ (REsp 1.197.929/PR, Tema 466, e Súmula 479).
7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a consumidora foi induzida em erro devido à aparência de legalidade do golpe, ocasionada pela utilização do número oficial da instituição financeira e pela ausência de barreiras de segurança adequadas.
8. Quanto à indenização por danos morais, o recurso não foi conhecido por ausência de interesse processual da instituição financeira, já que a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, não havendo sucumbência material ou formal a justificar a reforma nesse ponto, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de fortuito interno, como o "golpe da falsa central telefônica", nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
2. É dever da instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança para identificar e impedir transações que destoem do perfil do consumidor, sob pena de caracterização de defeito na prestação do serviço. 3. Não se conhece de recurso interposto quanto a pedido já julgado improcedente, por ausência de interesse processual (art. 485, § 3º, CPC/15). Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/15, art. 485, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023; TJES, Apelação Cível 5012407-14.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/11/2023. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5020175-24.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes. Data de Publicação: 10/04/25). (grifo nosso)

Correta, portanto, a condenação da requerida a restituir os valores indevidamente transferidos da conta da autora.

Já com relação ao pleito indenizatório, importa ressaltar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu,
entendo que, diversamente do exposto pelo juízo
a quo
, o transtorno provocado nas tentativas administrativas fracassadas de resolução da celeuma e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

A respeito, pois, da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tenho que o valor R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados desta e. Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA".
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5012407-14.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 22/03/24). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO/SEGURANÇA".
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de atendimento/segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para evitar o bloqueio de sua conta e/ou aumentar a segurança desta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de reparação pelos danos morais experimentados pelo Apelante se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e provido para condenar o Apelado a restituir ao consumidor Apelante todos os valores sacados de sua conta pelos golpistas, no total de R$ 21.598,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa e oito reais - ID 8234075), bem como ao valor de R$ 552,98 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente a diferença entre o valor depositado pelo Banco na conta do Apelante a título de empréstimo consignado (R$ 5.400,00) e aquele pago pelo Apelante para a quitação deste (R$ 5.952,98), bem como para condená-lo a pagar ao Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais. (TJ/ES. Apelação Cível nº5020979-55.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 24/09/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001905-24.2022.8.08.0021. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 30/11/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
NU PAGAMENTOS S/A – NUBANK
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
FERNANDA GUISSO PIZZOL
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Alterada a sucumbência, deverá a requerida
NU PAGAMENTOS S/A – NUBANK
arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento), já considerando a majoração prevista no art.85, §11, do CPC, em razão do improvimento de seu recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.